Tribunal: TCU
Processo: 007.767/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil instituídos por servidores vinculados à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha, remanescentes de apreciação anterior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, 40 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão civil instituído por José Tarcísio Dantas de Andrade (ato 20708/2023); 9.2. negar registro aos atos de pensão civil instituídas por Geraldo José da Costa (ato 105611/2022) e Rubem Pacheco Santos (ato 50092/2022); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novos atos livres das irregularidades apontadas; 9.4.2. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos tiveram o registro negado, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.